Tribunal: TJPA
Processo: 0008358-08.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008358-08.2017.8.14.0061
APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: DOMINGOS DO CARMO FERREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO E DE OUTRAS VERBAS RESCISÓRIAS. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEITADA.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SUCESSIVA. CONTRATAÇÃO NÃO RENOVADA OU PRORROGADA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS OU DE SALDO DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 37, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 596.478/RR
E RE 705.140/RS. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES DE FGTS COMPROVADA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO MANTIDA QUANTO ÀS CUSTAS E AOS HONORÁRIOS, FICANDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0008358-08.2017.814.0061, da Comarca de Tucuruí.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença,
nos termos do Voto da Desa. Relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
,
em face da Sentença prolatada pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
(processo n° 0008358-08.2017.814.0061), ajuizada por
DOMINGOS DO CARMO FERREIRA RIBEIRO
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Pela
petição inicial
(id 3746250), o autor Domingos do Carmo Ferreira Ribeiro ajuizou Ação de Cobrança contra o Município de Tucuruí, relatando que foi contratado pelo ente municipal para prestar serviço como Supervisor Educacional pela SEMEC (Secretaria Municipal de Educação e Cultura), na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ouro Verde, mediante contrato por tempo determinado, iniciado no dia 1°/03/2016 e com término em 31/12/2016.

Sustenta que, apesar de ter cumprido com todas as suas obrigações, o Município não teria efetuado o pagamento das verbas salariais referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2016. Assim, requereu o pagamento do valor de R$ 29.318,96 (vinte e nove mil reais, trezentos e dezoito reais e noventa e seis centavos) referentes as verbas salariais não quitadas pelo Município (id 3746250).

O autor apresentou petição de aditamento à petição inicial, anexando planilha de cálculo, no referido demonstrativo constam a cobrança de outras verbas, no caso, de 13° (décimo terceiro) salário, férias, acrescidas de 1/3, indenização por dano moral, FGTS e a multa sobre o FGTS, além do salário retido (id 3746252).

O
Município de Tucuruí
apresentou
Contestação
, argumentando o pagamento das verbas salariais, bem como a inexistência do direito à percepção do FGTS e da multa de 40%, diante da ausência de nulidade do contrato firmado, de acordo com o artigo 37, IX da CF/88 e das Leis Municipais n° 3.793/93 (RJU) e n° 5.313/2001, requerendo o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial e/ou a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (id 3746253).

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de vínculo funcional entre o autor e o Município, no período de março a dezembro de 2016, condenando o requerido ao pagamento dos valores de FGTS, referente ao período contratado, sem direito a multa compensatória, indeferindo todos os demais pedidos, inclusive o de saldo de salário, condenando o autor nas custas e honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, diante do deferimento da gratuidade (id 3746256)

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 3746257). Em suas
razões recursais
, o Município apelante, após apresentar breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença, alegando, em síntese, a nulidade da Sentença por julgamento
extra petita
, argumentando não haver pedido ou causa de pedir para o reconhecimento de vínculo funcional e de condenação ao pagamento de FGTS decorrente deste vínculo.

O apelante argumenta, no caso de manutenção da Sentença, a aplicação dos juros e da correção monetária, nos limites do art. 1°-F da Lei Federal n° 9.494/1997.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação para reformar a Sentença, para que seja indeferido o reconhecimento do vínculo funcional, assim como o direito relativo ao pagamento de FGTS (id 3746257).

O apelado apresentou
contrarrazões
à apelação, requerendo seja negado provimento ao recurso, mantendo-se os termos da Sentença de primeiro grau (id 3746258).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, proferi
decisão
, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (id 3770632).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou manifestação, se eximindo de emitir
parecer,
alegando que a demanda não envolve matéria ou interessado que justifique a intervenção ministerial (id 4222138).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, examino a preliminar suscitada.

- Preliminar de Nulidade da Sentença por Julgamento Extra Petita. Rejeitada:

O Município apelante arguiu a preliminar de nulidade da
Sentença por julgamento
extra petita
, argumentando não haver pedido ou causa de pedir para o reconhecimento de vínculo funcional e de condenação ao pagamento de FGTS decorrente deste vínculo.

Sem razão o recorrente.

No tocante ao reconhecimento de vínculo funcional na sentença guerreada, tal circunstância não configura julgamento
extra petita
, pois para o julgamento da Ação de Cobrança de verbas salariais de servidor temporário, obrigatoriamente, o julgador deverá deliberar quanto a existência de vínculo entre o servidor e a Administração, sendo que, na hipótese dos autos, com base no contrato firmado (id 3746250), a prestação de serviços teve início no dia 1°/03/2016 e com previsão de término do dia 31/12/2016.

Neste ponto, vale destacar que o Município alega a rescisão do contrato temporário de forma antecipada, ocorrida no dia 10 de outubro de 2016, porém o recorrente não apresenta qualquer comprovação da rescisão antecipada.

Assim, resta incontroversa a existência de vínculo funcional entre o servidor temporário e a Administração Municipal, no período referente ao contrato temporário celebrado (vide id 3746250), desta forma, tal reconhecimento não configura julgamento
extra petita
.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REJEITADA.
MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127. RE 596.478. RE 705.140 E, RE 765.320. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADA. FAZENDA PÚBLICA ISENTA DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA DE OFÍCIO. POR UNANIMIDADE.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO (4064182, 4064182, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-06)”. (grifei)

Por sua vez, no tocante ao aspecto da condenação ao pagamento de FGTS, a preliminar arguida, igualmente não merece prosperar, tendo em vista que a decisão não padece de vício
extra petita
, como passo a demonstrar.

Pela análise da petição inicial (id 3746250), de fato, o autor, ora apelado, formulou pedido contra o Município apenas de condenação ao pagamento de saldo de salário, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, alegando ausência de quitação pelo ente municipal.

Entretanto, o apelado apresentou
aditamento/emenda à petição inicial
(vide petição - id 3746252), anterior à citação e a apresentação de contestação pelo Município, realizando a cobrança das parcelas de 13° salário, férias, acrescidas de 1/3, indenização por dano moral, salário retido, além de FGTS e da Multa de 40% sobre o FGTS, verbas que não foram incluídas na inicial, conforme o Demonstrativo de Cálculo, anexado à petição, inclusive realizou a modificaçao do valor da causa.

Neste tópico, vale ressaltar que o Município apelante compreendeu os pedidos formulados pela parte autora, após o aditamento/emenda, tanto que em sua defesa (peça contestatória – id 3746253) argumentou expressamente a inexistência do direito a percepção do FGTS e da multa de 40%, com fundamento na ausência de nulidade da contratação, observando o artigo 37, inciso IX da CF e as leis municipais sobre a matéria.

No mais, registro a inexistência de qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa do recorrente na hipótese dos autos.

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão por julgamento
extra petita
, pelo que
rejeito a preliminar suscitada
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

- MÉRITO:

No caso vertente, o cerne recursal consiste na alegação do Município apelante da necessidade de reforma da decisão, argumentando a impossibilidade de condenação ao pagamento de FGTS em favor do servidor contratado, com fundamento na ausência de nulidade da contratação realizada por prazo determinado, no período de 1°/03/2016 a 31/12/2016, sendo que o recorrente alega a ocorrência de rescisão antecipada no dia 10/10/2016.

Conforme relatado, a Sentença guerreada julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o apelante ao pagamento dos valores de FGTS correspondente ao período da contratação, ou seja, de março de 2016 a dezembro de 2016, sem direito a multa compensatória e indeferindo todos os demais pedidos.

Nesse contexto, verifico assistir razão ao município recorrente, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau, tendo em vista que
contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral,
no sentido de
reconhecer ao contratado apenas os direitos aos depósitos do FGTS e de saldo de salário
quando o contrato for declarado nulo, sem a observância do disposto no artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal.

Sobre o tema, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública
declarado nulo

em função de inobservância da regra do art. 37, §2º da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público.

Nesse sentido, cito a ementa dos julgamentos
pelo C. STF nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140
, a seguir transcritas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Assim, conforme a orientação firmada pela Suprema Corte, restou assegurado às pessoas contratadas pela Administração Pública, sem concurso público,
apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS,
previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90,
e ao saldo de salário
, considerando, para tanto,
a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas
no art. 37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. no RE 830.962/MG; AG. REG. no RE com AG. 736.523/MS; AG. REG. no RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Entretanto, na hipótese dos autos, constata-se
que o apelado Domingos do Carmo Ferreira foi contratado pelo Município de Tucuruí, para exercer o cargo de Supervisor Educacional, conforme cópia do
Contrato Temporário por Tempo Determinado
(vide Id 3746250), sendo admitido
no dia 1°/03/2016
e como data do prevista para o término
o dia 31/12/2016
, logo, de acordo com o contrato firmado, o servidor desempenhou a função por aproximadamente
10 (dez) meses,
assim como não ocorreu nenhuma renovação contratual.

Nesse contexto, tendo em vista que não ocorreu nenhuma renovação ou prorrogação do contrato temporário e por existir previsão legal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o disposto no artigo 37, IX da Constituição Federal e nas Leis Municipais de Tucuruí n° 3.797/93 (RJU) e Lei n° 5.313/2001 para a contratação temporária, desta forma, o apelado não faz jus à percepção de valores à título de FGTS, uma vez que não se aplica ao caso em tela o entendimento do
Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478, sob a sistemática de repercussão geral e com efeitos vinculantes.

Portanto, observa-se que a CF/88 em seu art. 37, inciso IX, estabeleceu a contratação temporária, entre as exceções à regra da contratação de pessoal pela Administração Pública, pela via necessária do concurso público.

Ademais, a Lei Municipal nº 5.313/2001, regulamenta tal prerrogativa, limitando o termo contratual à vigência no prazo máximo de 06 (seis) meses ou até doze (doze) meses, sem prorrogação dos prazos, logo resta incontroverso que a hipótese dos autos contempla
contrato temporário válido
, considerando que a sua vigência foi inferior ao limite legal, de um ano
, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a condenação imposta ao recorrente de pagamento de valores de FGTS no período trabalhado.

No mais, quanto as demais verbas rescisórias indeferidas pelo Juízo
a quo
, verifico que a Sentença concluiu serem incabíveis em razão do entendimento de nulidade contratual, além disso no tocante ao pagamento de saldo de salário o magistrado indeferiu o pedido, entendendo pela ausência de provas. Entretanto como restou demonstrado, o contrato temporário na hipótese foi válido e regular, porém o autor/apelado não interpôs recurso contra a Sentença, objetivando a reforma da decisão.

Nessa linha de entendimento, cito o precedente desta Corte de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. SENTENÇA EXTRA PETITA - ACOLHIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DURAÇÃO LEGAL. 1/3 DE FÉRIAS, 13º PROPORCIONAIS E SALDO DE SALÁRIO. DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUZIDOS.

1- O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando o ora apelante ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos do FGTS, 1/3 de férias, 13º salário proporcionais e saldo de salário; condenou, ainda, o réu/apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação;

2- Em 19.04.2006, o plenário do STF referendou a liminar deferida, em 05.04.2006, na ADI nº 3.395, com efeito ex tunc, para suspender qualquer interpretação dada ao art. 114, inc. I, da CF, decidindo que, a Justiça do Trabalho não é competente para julgar ações que envolvessem direitos dos servidores públicos estatutários;

3- Padece de vício extra petita a sentença que acolhe pedido de pagamento de FGTS não formulado na exordial, devendo ser desconstituída no quanto assim decidir;

4- As verbas relativas a 1/3 de férias, 13º salário proporcionais e saldo de salário são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias

constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos;

5- O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ, que definiu os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 6- Dou parcial provimento recursal, e ainda, considerando a equidade e proporcionalidade, impostas pelo legislador ao manejo da matéria, nos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, tenho que a redução dos honorários para o quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais), melhor se alinham ao caso em exame;

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2019.01670659-23, 203.939, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-22)”.

Por fim, deve ser mantida a condenação da parte autora, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, por força da sucumbência, todavia fica suspensa a sua exigibilidade no prazo de cinco anos, diante do deferimento da justiça gratuita.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO,
rejeitando a preliminar de julgamento

extra petita

e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença
, afastando a condenação ao pagamento de FGTS, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021